Tribunal: STF
Processo: Rcl 52689
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação dos Moradores do Jardim São Judas Tadeu contra decisão de lavra do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033-45.2021.8.26.0127). Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Na inicial, a reclamante expõe o seguinte contexto fático:



    “[o] processo trata de liminar deferida em 10 de janeiro de 2022, em Ação de Reintegração/ Manutenção de Posse – Esbulho, protocolado pela PREFEITURA MUNICIPAL DECARAPICUÍBA, conforme anexo, em face a 400 (quatrocentas) famílias que vivem há mais de 30 (trinta) anos no local, conforme relatório da polícia Militar em anexo, em situação de vulnerabilidade, de acordo com parecer da própria prefeitura.



    [...] A desocupação voluntaria está mantida até o dia 12/04/22. [...] Já desocupação coercitiva esta agendada para o dia 13/04/22 ” (págs. 1-2 da inicial). 



    Alega que a decisão desta Suprema Corte não foi observada pelo Juízo a quo. 



    Ao final, requer que “julgue procedente a reclamação, cassando a decisão que deferiu a liminar no processo nº 1011033-45.2021.8.26-0127 , que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal Federal (ADPF 828)” (pág. 11 da inicial).



    O presente feito foi distribuído por prevenção à Rcl 52.685/SP, de minha relatoria (art. 69, caput, do Regimento Interno do STF), em virtude da identidade de objeto (documento eletrônico 10). 



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, observo que, em 7/4/2022, deferi a medida liminar nos autos da Rcl 52.685/SP para suspender “o cumprimento da ordem de desocupação concedida no Processo 1011033-45.2021.8.26.0127 até 30/6/2022, conforme a medida cautelar incidental na ADPF 828/DF”. 



    Uma vez suspensa a eficácia da decisão liminar de lavra da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033-45.2021.8.26.0127), tem-se o esvaziamento do pleito cautelar, sendo desnecessário adotar providência idêntica nestes autos quanto à decisão do TJSP. Portanto, julgo prejudicado o pedido de medida acauteladora.



    Manifeste-se a reclamante sobre o interesse no prosseguimento desta reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator